Tribunal: TJDFT
Processo: 0743754-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743754-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VANIA CRISTINA ALVES MORAES KOUZAK RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão impugnada que não conheceu dos embargos de declaração por sua intempestividade, sustentando ser caso de nulidade da decisão recorrida, à luz do disposto no art. 272 §5o, do CPC, noticiando pedido expresso de envio de intimações ao patrono especificado. Ressalta (1) a tempestividade e necessidade de conhecimento dos embargos de declaração opostos na vara de origem, mencionando que da decisão proferida (ID 168999887), a qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pela operadora de saúde é que deveria ser contado o início do prazo, relatando que teve ciência em 21/08/2023, iniciando o seu prazo recursal em 22/08/2023 e, portanto, considerando que teria apresentado seus embargos de declaração em 28/08/2023, estaria, portanto, tempestivo e equivocada a decisão de ID 170265568, que não conheceu dos aclaratórios por intempestividade. Ainda pontua que novos embargos de declaração foram opostos contra decisão anterior, não conhecidos (ID 172130351), tendo registrado ciência desta decisão em 20/09/2023, iniciando-se o prazo para interposição do agravo de instrumento em 21/09/2023, findando-se em 11/10/2023. Sustenta, (2) sob a invocação do Princípio da Eventualidade, ainda o desatendimento do previsto no art. 272, §5o, do CPC, apontando nulidade das intimações feitas, DESDE A SENTENÇA; cita julgados que entende amparar seu pleito e também questiona a disparidade entre os cálculos do agravo e da decisão judicial proferida dando provimento ao apelo interposto. Preparo recolhido (ID 52320036). Contrarrazões apresentadas (ID 52772712), apontando tentativa de induzimento do Juízo a erro, apontando intempestividade do recurso e correção da decisão uma vez que teve acesso integral ao conteúdo da decisão, perfectibilizando a sua ciência inequívoca, além de buscar rediscutir matéria já efetivamente apreciada, revolvendo e inovando quanto aos limites da decisão impugnada. Intimado o agravante a se manifestar acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, ID 53049821, houve o transcurso do prazo “in albis” consoante certidão de ID 53889502. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao Relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. Após acolhimento dos cálculos apresentados pela parte autora, na forma da decisão (sentença) de ID 166139306, de 26/07/2023, posteriormente à impugnação da Sul América Companhia de Seguro Saúde (ID 161908929), de 13/06/2023, foram opostos embargos de declaração pela mesma Sul América Companhia de Seguro de Saúde (ID 168406952) em 11/08/2023, sob alegação de omissões, foi proferida decisão/sentença (ID 168999887) em 18/08/2023, conhecendo dos embargos, mas negando-lhes provimento. DESTA DECISÃO é que em 28/08/2023, nos embargos de declaração de ID 170009517, opostos pelo ora agravante BANCO SANTANDER BRASIL S.A. é que, equivocadamente, entendendo que houve intimação da decisão de ID 16899987, iniciando-se o prazo em 22/08/2023, o ora agravante apresenta sua irresignação a esta Relatoria, apesar do juízo de origem não ter conhecido os embargos por meio da decisão de ID 170265568 em 31/08/2023 por intempestividade, com o seguinte teor: A embargante afirma que a sentença de ID 166139306 contém erro material ao argumento de que as intimações não foram publicadas na pessoa de seu advogado constituído, de modo que haveria nulidade absoluta. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Tratando-se de parceiro eletrônico do TJDFT, a citação e as intimações ocorrem via sistema, conforme previsto nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Nesse sentido, o art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. De modo semelhante, o art. 5o da Portaria GC 160 prevê que a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Da análise da aba "expedientes", verifica-se que o BANCO SANTANDER S/A foi devidamente intimado da sentença via sistema, inexistindo nulidade nas comunicações realizadas nestes autos. A intimação foi expedida em 26/07/2023, tendo o sistema registrado ciência em 07/08/2023. Entretanto, os embargos de declaração somente foram opostos em 28/08/2023, de modo que há manifesta intempestividade do recurso, porquanto decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por serem intempestivos. Após isso, o ora agravante opôs novos embargos de declaração “com efeitos infringentes”, ID 171042946, em 05/09/2023, revolvendo os mesmos temas nos aclaratórios respondidos, adequadamente, pelo juízo de origem na decisão de ID 172130351, de 19/09/2023, RESSALTANDO em seu teor que “os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos para ambas as partes, exceto o de embargos declaratórios contra a mesma decisão”, o que é exatamente o caso dos autos, como se verifica a seguir: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A embargante afirma que a sentença de ID 170265568 é omissa ao argumento de que os embargos de declaração de ID 170009517 são tempestivos. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Ciente do agravo de instrumento interposto. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Certifique-se quanto a eventual deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Havendo comunicação de reforma da decisão ou requerimento de informações, voltem-me imediatamente conclusos. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a sentença não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Nesse sentido, a sentença embargada expressamente consignou que "os embargos de declaração somente foram opostos em 28/08/2023, de modo que há manifesta intempestividade do recurso, porquanto decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.023 do CPC", razão pela qual não foi conhecido. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERROMPE O PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO INTERROMPE PRAZO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. FALECIMENTO DE PARTE. SUCESSÃO E REPRESENTAÇÃO REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS 1. Trata-se de embargos interpostos pelo réu/recorrente contra o acórdão que analisou os embargos de declaração opostos por ambas as partes. Afirma que houve erro no tocante ao não conhecimento dos seus embargos; que a decisão foi obscura em relação a não anulação dos atos após o falecimento da parte; que houve omissão sobre o pedido de sustentação oral realizado antes do julgamento do recurso inominado. (...) 4. É pacífico que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos para ambas as partes, exceto o de embargos declaratórios contra a mesma decisão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. 1. No caso, o acórdão embargado foi publicado em 1o/2/2021, tendo os presentes embargos sido protocolizados em 15/4/2021, quando em muito ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) dias, disciplinado no art. 1.023, caput, do CPC/2015. 2. A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no REsp 1829862/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Assim, uma vez que o réu/recorrente interpôs os embargos após o prazo de cinco dias, correto o acórdão que não conheceu do recurso por ser intempestivo. (...) (Acórdão 1606146, 07112169620208070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Sobre o tema, de modo a esclarecer e reforçar a correção da decisão recorrida, no sentido de ser pacífico que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos para ambas as partes, exceto o de embargos declaratórios contra a mesma decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO MESMO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O prazo para oposição dos embargos de declaração, previsto no art. 1.023, CPC, é comum a ambas as partes, ainda que haja previsão de contagem em dobro, não se interrompendo para a oposição de aclaratórios pela parte contrária contra o mesmo decisum já embargado. 2. A ausência de oposição pela parte de embargos de declaração no prazo recursal previsto no art. 1.023 do CPC, fulmina de preclusão a pretensão de saneamento de vícios na decisão já embargada, acarretando sua intempestividade. 3. Viável se afigura opor embargos de declaração ao pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração anteriormente opostos unicamente se exigir saneamento - por obscuridade, contradição ou omissão - a decisão proferida relativamente aos primeiros embargos. 4. No caso, imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para os embargos de declaração opostos pela parte contrária, os quais manifestamente visam a, por via transversa, rediscutir matérias não abordadas nos primeiros aclaratórios. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1710546, 07127981420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERROMPE O PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO INTERROMPE PRAZO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. FALECIMENTO DE PARTE. SUCESSÃO E REPRESENTAÇÃO REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS 1. Trata-se de embargos interpostos pelo réu/recorrente contra o acórdão que analisou os embargos de declaração opostos por ambas as partes. Afirma que houve erro no tocante ao não conhecimento dos seus embargos; que a decisão foi obscura em relação a não anulação dos atos após o falecimento da parte; que houve omissão sobre o pedido de sustentação oral realizado antes do julgamento do recurso inominado. 2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado. 3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar no acórdão embargado. 4. É pacífico que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de quaisquer outros recursos para ambas as partes, exceto o de embargos declaratórios contra a mesma decisão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. 1. No caso, o acórdão embargado foi publicado em 1o/2/2021, tendo os presentes embargos sido protocolizados em 15/4/2021, quando em muito ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) dias, disciplinado no art. 1.023, caput, do CPC/2015. 2. A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no REsp 1829862/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Assim, uma vez que o réu/recorrente interpôs os embargos após o prazo de cinco dias, correto o acórdão que não conheceu do recurso por ser intempestivo. 5. Não prospera a alegação de que a ausência de nulidade dos atos processuais beneficiaria a parte contrária, o Espólio de Carlos Alberto Gerado Pimenta. Pelo contrário, o falecimento de uma das partes importa na necessidade de substituição do falecido pelos seus sucessores. Dessa maneira, a determinação de suspensão do feito a partir da data do óbito da parte (art. 313, I, do CPC) tem como fim justamente o de evitar prejuízos aos sucessores. Entretanto, conforme consignado em acórdão, a sucessão e representação processual foram regularizadas e não houve alegação de prejuízo pela parte Espólio de Carlos Alberto Gerado Pimenta. Portanto, não há que se falar em nulidade sem prejuízo. 6. Por último, a questão da sustentação oral não foi analisada no acórdão diante da intempestividade dos embargos declaratórios interpostos pelo recorrente. Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1606146, 07112169620208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, apesar de tentar induzir esta Relatoria a erro, no tocante ao prazo inicial para interposição do embargos de declaração na origem, fato é que a interposição de agravo de instrumento em 11/10/2023 para impugnar, efetivamente, a decisão (sentença) de ID 166139306, de 26/07/2023, que acolheu os cálculos apresentados pela parte autora, e fora oportunamente objeto de aclaratórios pela Sul América Companhia de Seguro de Saúde (ID 168406952) em 11/08/2023, sob alegação de omissões, sendo conhecidos e desprovidos, é manifestamente intempestiva, viabilizando a aplicação do art. 932, III, do CPC nessa apreciação mais detalhada do caso, uma vez que não houve pedido liminar. Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo à luz do art. 932, III, do CPC. “Ad argumentandum tantum”, considerando que o pedido deve ser certo e determinado, consoante os artigos 322 e 324, CPC, e da vinculação do julgador aos limites do pedido, conforme previsão do art. 141 e 492, do CPC, de acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[3] deste Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. No mesmo sentido, dispõe a Lei n. 11.419/2006[4]: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (Grifou-se). Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente desta 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ocorre que o sistema do PJE é apenas um mecanismo para as partes interessadas poderem ter acesso ao prazo sugerido pelo Tribunal para interpor um recurso. No entanto, isso não significa que a parte interessada esteja isenta de verificar o prazo legal para interpor um recurso. O sistema do PJE não pode substituir a necessidade de que a parte interessada verifique o prazo legal para interpor um recurso. A parte interessada deve verificar os prazos legais antes de interpor qualquer recurso e deve confirmar o prazo sugerido pelo sistema do PJE. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DUPLICATA. FALSIDADE DE ASSINATURAS. RECONVENÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379646, 07047606320208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. (...) (Acórdão 1279384, 07176550820198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, a decisão de ID 170265568 rejeitou os embargos de declaração por intempestividade, em razão da ciência manifesta pelo sistema em 07/08/2023, e aclaratórios opostos somente em 28/08/2023, além de apresentar teses extrapolando os limites da decisão recorrida, buscando revolver temas e questioná-los sem atentar para a preclusão do art. 223 e ainda o previsto nos artigos 505 e 507, do CPC. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[5]. Diante do exposto, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. [4] Dispõe sobre a informatização do processo judicial. [5] Art. 1.021. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.